Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707002-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO DE EXTREMA. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com pedido de prisão domiciliar, por motivo de doença grave. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão em habeas corpus; e (ii) determinar se é cabível a prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde alegados pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O agravo interno não é cabível contra decisão liminar em habeas corpus, uma vez que o instituto não está regulamentado pela legislação, sendo criação jurisprudencial, e o rito do habeas corpus exige celeridade. 2. A concessão da prisão domiciliar requer comprovação de condição de saúde extremamente debilitada, além da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não ficou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Tese: O agravo interno é incabível no rito do habeas corpus, dada sua natureza célere e a ausência de previsão legal. A concessão da prisão domiciliar exige comprovação de condição de saúde debilitada e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de incêndio por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de dano. Pede, ainda, a redução da pena e a fixação de regime inicial semiaberto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus. Deveria ter sido interposto in casu o recurso ordinário constitucional previsto no artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INADMISSÍVEL INTERPOSIÇÃO DIRETA NO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE. INVIÁVEL RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DENEGOU HABEAS CORPUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, uma vez que há recurso próprio destinado para tal finalidade, qual seja, o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988. Não se aplica, ainda, o princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro". (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.745.016/RJ, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.) 2. Além de não ser admitida a interposição do recurso especial diretamente nesta Corte Superior, não é a via adequada para impugnar o acórdão que denegou o habeas corpus, e, por fim, não estão presentes os requisitos constitucionais de admissibilidade da via recursal excepcional, e aqueles infraconstitucionais intrínsecos e extrínsecos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.969.288/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida nos seguintes termos: (...) Decido. O agravo não merece ser conhecido. Conforme relatado, a decisão agravada inadmitiu o recurso especial interposto pela ora agravante, considerando erro grosseiro a interposição de recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus. De fato, não cabe recurso especial para impugnar decisão colegiada que denega habeas corpus. Conforme o art. 105, II, "a", da Constituição Federal, o referido acórdão deve ser impugnado mediante recurso ordinário. (...) (AREsp 2839454, Relator(a) Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data da Publicação DJEN 07/05/2025). Ademais, não seria possível admitir o recurso especial quanto aos pedidos de absolvição, desclassificação, redução da pena e fixação de regime inicial semiaberto, pois “O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Além disso, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Por fim, registre-se que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CRFB. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.771.260/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020